Tribunal: CARF
Processo: 35226.001830/2006-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35226.001830/2006-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.754 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
MUNICIPIO DE TERESINA/CAMARA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/11/2004
CONFIRMAÇÃO
DAS
RAZÕES
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
POSSIBILIDADE.
A invocação genérica das alegações de defesa autoriza a aplicação do, art. 57,
§3°, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, na redação da Portaria MF
n° 329, de 2017.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/11/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
RETENÇÃO 11%. OBRIGATORIEDADE.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra
deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra,
a importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão da
respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se não
houver expediente bancário naquele dia. O desconto de contribuição sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo licito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando
diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou
em desacordo à disposição legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35226.001830/2006-98
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.754 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35226.001830/2006-98

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 586/588) contra Acórdão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (e-fls. 567/575) que julgou
procedente em parte o lançamento veiculado na NFLD n° 35.796.132-3 (e-fls. 02/44), esta
cientificada em 03/01/2006 e no valor total de R$ 80.867,36, a envolver as competências
01/2001 a 11/2004, mantendo um crédito tributário de R$ 76.626,08 (contribuição de R$
53.903,04 e juros de R$ 22.723,04, consolidado em 28/10/2005 conforme DADR de e-fls.
576/582). Em face da precisão da descrição e em prol da celeridade, adoto o relatório veiculado
no Acórdão de Impugnação:
Do Lançamento
Trata-se de NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO - NFLD de
contribuições devidas à Seguridade Social referentes à retenção sobre notas fiscais de
serviços emitidas por pessoas jurídicas, nos moldes previstos pelo artigo 31 da Lei
8.212/91, bem como as incidentes sobre remunerações atribuídas a segurados
contribuintes individuais (parte do segurado e parte da empresa).
O valor do presente crédito, consolidado em 28/10/2005, é de R$ 80.867,36; o período é
de 01/2001 a 11/2004.
Constituem fatos geradores das contribuições lançadas valores pagos pelo sujeito
passivo a trabalhadores autônomos, através de recibos e notas fiscais de serviços
avulsas, e a pessoas jurídicas através de notas fiscais de serviços, sujeitos, portanto, à
retenção de que trata a Lei 8.212/91, em seu artigo 31.
Consta ainda do Relatório Fiscal a não caracterização da ocorrência de apropriação
indébita, vez que os valores acima referidos não sofreram retenção por parte do sujeito
passivo.
Os valores lançados pela Auditoria foram apurados com base em balancetes mensais,
notas de empenho, folhas/recibos de pagamento, demonstrativos financeiros e de
valores empenhados/pagos pelo órgão.
Os fatos geradores foram lançados pela Auditoria segundo os seguintes levantamentos,
todos constantes do Relatório de Lançamentos – RL:
LEVANTAMENTO L3 – relativo a remunerações atribuídas a autônomos;
LEVANTAMENTO L6 - relativo às retenções efetuadas sobre NFs emitidas pela
empresa Construtora Reno Ltda. (CNPJ: 01.432.906/0001-48);
LEVANTAMENTO L7 - relativo às retenções efetuadas sobre NFs emitidas pela
empresa Jan Engenharia e Construções Ltda. (CNPJ: 07.254.063/0001-13);
LEVANTAMENTO L8 - relativo às retenções efetuadas sobre NFs emitidas pela
empresa Fortserv Ltda. (CNPJ: 00.087.126/0001-45);
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.754 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35226.001830/2006-98

LEVANTAMENTO L9 - relativo às retenções efetuadas sobre NFs emitidas pela
empresa Construtora Oliveira Ltda. (CNPJ: 02.412.944/0001-00);
Das Impugnações tempestiva e intempestiva.
O sujeito passivo foi cientificado da presente Notificação, por via postal, em
03/01/2006. Em 07/04/2006 apresentou defesa (processo no 35226.001830/2006-98, fls.
79/85) assinada por procurador municipal, a qual foi declarada intempestiva (despacho
fl.89), ensejando a lavratura de termo de revelia (fls.91).
Consta às folhas 93/515 cópia do processo no 35226.001815/2006-40, também
protocolado em 07/04/2006 (fls. 516), o qual constitui anexo à defesa intempestiva.
Posteriormente, foi trazida aos autos impugnação protocolada em 18/01/2006, processo
no 35226000386/2006-93 (fls. 522/524), o que tornou sem efeito o termo de revelia
informado acima, dado a tempestividade da mesma.
Em síntese são as abaixo relacionadas as alegações contidas nas Defesas tempestiva e
intempestiva:
a) A responsabilidade atribuída ao sujeito passivo é baseada em presunção, até
porque as empresas não foram fiscalizadas in loco;
b) No que diz respeito aos Despachos Decisórios e Defesa Administrativa, a
exigência de valor como condição para o ingresso na segunda instância
administrativa contraria o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e
artigo 151, III, do Código Tributário Nacional – CTN;
c) Requer a procedência da Defesa e atribuição dos encargos exclusivamente aos
credores, promovendo-se as devidas diligências para verificar se as empresas
prestadoras de serviço já efetuaram os devidos recolhimentos;
d) Colaciona Anexo, subscrito por Consultor Técnico, com guias da previdência
social, quadros demonstrativos das notificações lavradas e de recolhimentos
da Câmara Municipal, bem como diretriz da defesa a ser interposta por esta;
e) Quanto aos prestadores de serviços autônomos, cumpre destacar que inexiste a
obrigação do sujeito passivo reter os referidos valores, nos exercícios em que
tal obrigação é exigida.
Da Diligência
A análise da impugnação tempestiva resultou em conversão do julgamento em
diligência, conforme despacho de fls. 530/531, com a finalidade de informar:
a) Os tipos de serviço executados;
b) As características que envolveram os contratos de prestação de serviços
executados, os quais levaram à fiscalização enquadrá-los no artigo 31 da Lei
8.212/91, sujeitando a empresa fiscalizada à obrigação de reter o percentual
de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal.
Do Resultado da Diligência.
A diligência empreendida pela Auditoria culminou em confecção de Relatório Fiscal
Complementar, com reabertura do prazo inaugural para impugnar, cujo teor é o que se
segue:
a) A empresa Construtora JAN – Engenharia e Construções Ltda. executou
serviços de pintura do prédio da Câmara Municipal de Teresina;
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.754 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35226.001830/2006-98

b) A empresa Construtora Reno Ltda. realizou obras de reparação, conservação e
reforma do prédio da Câmara Municipal de Teresina;
c) A empresa Construtora Oliveira Ltda realizou reforma no prédio da Câmara
Municipal;
d) A empresa Fortserv Ltda. realizou serviços de limpeza no prédio da Câmara
Municipal
e) Através de Termo de Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD ,
solicitou-se cópias dos contratos com as empresas acima;
f) Não foi possível identificar pelos contratos se as obras realizadas pelas
empresas JAN – Engenharia e Construções Ltda e Construtora Reno Ltda
foram realizadas por empreitada total;
g) Quanto à empresa Construtora Oliveira, não há contrato, pois o valor da obra
foi inferior a R$ 8.000,00, conforme NF no 210;
h) Em vista dos documentos apresentados tornou-se impossível identificar se as
reformas foram contratadas sob regime de empreitada total. Dada a falta de
elementos para se chegar a esta conclusão, optou a Auditoria por considerar o
contrato como executado por empreitada parcial, promovendo, como
consequência, o lançamento da retenção do percentual de 11% referido pelo
artigo 31 da Lei 8.212/91.
Do Aditamento à Defesa.
O sujeito passivo, após ciência do Relatório Fiscal Complementar, aditou às suas razões
de impugnar os seguintes motivos:
a) Devem ser excluídos da autuação, de acordo com os autos, os valores relativos
à empresa JAN – Engenharia e Construções Ltda, vez que a presunção
utilizada pela fiscalização não encontra respaldo jurídico;
b) não pode ser responsabilizado por não ter efetuado as retenções sobre as notas
fiscais sem que haja a certeza de que o prestador não realizara o respectivo
recolhimento;
c) que sejam efetuadas diligências nos prestadores com o objetivo de verificar se
os mesmos efetuaram os recolhimentos exigidos em lei;
d) seja declarada nula a NFLD.
Acrescente-se apenas que o Relatório Fiscal Complementar foi cientificado em
30/11/2007 (e-fls. 557/558).
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 567/575), extrai-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/11/2004
NFLD. ÓRGÃO PÚBLICO. RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS.
DISTINÇÃO ENTRE OBRA E SERVIÇO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS.
PRESUNÇÃO RELATIVA. ARBITRAMENTO. PRESTADORES DE SERVIÇOS
AUTÔNOMOS. OBRIGAÇÃO DE RETER E RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO DE
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL .
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.754 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35226.001830/2006-98

Notas fiscais relativas À reforma, espécie do gênero obra de construção civil, sugerem,
para os casos em que a contratante é Administração Pública, que tem a obrigação
constitucional de licitar, a execução pelo regime de empreitada total.
A presunção relativa que leva Auditoria a concluir pelo regime de empreitada parcial
deve se revestir da devida fundamentação legal, e exaurimento dos fatos que deem
guarida ao arbitramento levado a efeito.
Já em relação a notas fiscais que apontam claramente para a execução de serviço, deve
incidir a contribuição sobre 11% do valor das mesmas, não se havendo que falar, neste
caso, em lançamento por presunção.
A obrigação de a empresa reter a contribuição do contribuinte individual (prestador de
serviço autônomo), foi instituída pelo artigo 4o, da lei 10.666/03, passando a vigorar a
partir de abril de 2003.
(...) Voto (...)
No presente caso, não há nos autos comprovação por parte da Auditoria de que as
contratantes não eram construtoras legalmente registradas na autarquia profissional
competente (CREA). Mesmo assim, optou por considerar as obras realizadas sob o
regime de empreitada parcial, tendo em vista, segundo a mesma, a impossibilidade de se
concluir pela contratação por este regime a partir dos documentos apresentados pela
notificada. Assim procedendo, eximiu-se, todavia, de inserir o fundamento legal de sua
presunção relativa, que seria o parágrafo terceiro do artigo 33 da Lei 8.212/91, cuja
finalidade é respaldar os lançamentos feitos por arbitramento.
Tenho ainda, como esforço argumentativo desta decisão, que, pela análise da natureza
das obras constantes nas notas fiscais mencionadas (fls., 239, 549, 550 e 551), a força
presuntiva apontaria na direção de execução por empreitada total, uma vez que necessita
o órgão público instaurar procedimento de licitação para cada uma delas, o que implica,
no mais das vezes, em assunção total do objeto licitado pela parte vencedora.
Em suma, seja pela patente incompletude da fundamentação legal que dê guarida às
presunções envidadas pela Auditoria, seja ainda pela obrigatoriedade de licitar prevista
na Constituição Federal e imposta à Administração Pública, o que implica assunção do
objeto licitado pela empresa vencedora, ensejando a prossecução de construção civil sob
regime de empreitada total, e afastando a Administração Pública da sujeição passiva por
solidariedade, conforme dantes discorrido, não se vê como prosperar o lançamento dos
valores referentes às contribuições relativas ao percentual de 11% incidente sobre as
notas fiscais de serviços mencionadas.
Assim devem ser excluídos do presente crédito as seguintes bases de cálculo:
COMP
LEVANTAMENTO
HISTÓRICO
BASE DE CALC.
01/2001
L6 - LEVANT. S/ RETENÇÃO
NF 258, de 26/01/2001 -
CONSTRUTORA RENO LTDA.
2.488,38
01/2001
L6 - LEVANT. S/ RETENÇÃO
NF 257, de 26/01/2001 -
CONSTRUTORA RENO LTDA.
663,42
01/2001
L6 - LEVANT. S/ RETENÇÃO
NF 255, de 12/01/2001 -
CONSTRUTORA RENO LTDA.
3.594,94
total 01/2001

6.746,74
03/2002
L7 - LEVANT. S/ RETENÇÃO
NF 1003, de 21/03/2002 – JAM ENG.
E CONST. LTDA.
13.250,00
Total 03/2002

13.250,00
09/2002
L9 - LEVANT. S/ RETENÇÃO
NF 210, de 17/09/2002 -
CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA.
2.922,40
total 09/2002

2.922,40
De outra banda, as bases de cálculo relativas às notas fiscais de serviço abaixo
relacionadas devem permanecer na composição do crédito ora examinado, tendo em
vista que os objetos das mesmas apontam para a execução de serviços, daí porque se
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.754 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35226.001830/2006-98

subsumem perfeitamente ao estabelecido no artigo 31 da Lei 8.212/91, bem como ao
Anexo da Instrução Normativa SRP no 03, de 14 de julho de 2005, que elenca a relação
de obras e serviços de construção civil para fins de enquadramento previdenciário:
COMP
LEVANTAMENTO
HISTÓRICO
BASE DE CALC.
05/2001
L6 - LEVANT. S/ RETENÇÃO
NF 259, de 17/05/2001 -
CONSTRUTORA RENO LTDA.
14.500,00
02/2002
L8- LEVANT. S/ RETENÇÃO
NF 2017, de 20/02/2002 –
FORTSERV LTDA.
4.580,00
12/2001
L7- LEVANT. S/ RETENÇÃO
NF 990, de 20/12/2001 - JAM ENG. E
CONST. LTDA
13.906,00
É de se observar que, para as notas fiscais acima, não há que se cogitar em verificação
do fato gerador por presunção, uma vez que a natureza dos serviços está bem clara na
descrição trazida pelas próprias notas fiscais, levando-se a concluir pela incidência da
retenção do percentual de 11% sobre o valor bruto da mesmas pela empresa contratante,
conforme se pôde observar por acurada pesquisa empreendida nos documentos que
compõem os autos deste processo.
Convém anotar que a retenção de 11% incidente sobre o valor da nota fiscal ou fatura,
relativo a serviço executado mediante empreitada total ou cessão de mão-de-obra, tem
por finalidade a antecipação de recolhimento feita pelo contratante em nome da
contratada.
A retenção de 11% é responsabilidade da empresa contratante, e independe de qualquer
procedimento de fiscalização prévia na empresa contratada, como quer afirmar a
Notificada.
Tal sistemática, prevista no art. 31 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei
9.711/98, veio substituir a responsabilidade solidária na prestação de serviços, antes
previsto na redação original do mencionado artigo.
O contratante do serviço, ao efetuar a retenção que lhe é legalmente imposta pela lei,
cumpre, em verdade, com obrigação acessória de fazer.
Claro é o Código Tributário Nacional em afirmar que o descumprimento da obrigação
acessória converte-se em obrigação principal. Assim, a obrigação, que era de fazer, uma
vez descumprida, transmuta-se em obrigação de dar. Logo, tendo o contratante
descumprido a obrigação de efetuar a retenção, será responsável pelo recolhimento dos
valores devidos, dada a presunção de recolhimento prevista no art. 33, § 5o, da Lei
8.212/91. Daí poder se concluir que a responsabilidade pela retenção é do contratante.
Se este não o fizer, assumirá o devido ônus. Disto isto, torna-se despicienda qualquer
diligência no sentido de comprovar recolhimentos pelas empresas prestadoras, até
porque estas devem apenas recolher os valores que porventura restem superiores
àqueles retidos.
O contribuinte foi intimado da decisão por via postal em 09/02/2009 (e-fls. 585),
tendo apresentado recurso voluntário (e-fls. 586/588) em 20/02/2009 (e-fls. 586), em síntese,
alegando:
(a) Síntese da questão e natureza dos serviços contratados. A autuação foi
embasada no art. 33, § 5°, da Lei 8.212/91, que estabelece a responsabilidade
da empresa pelo pagamento das contribuições que estava obrigada a recolher,
não podendo se eximir alegando ausência de recebimento da contribuição.
Por seu turno, no entendimento dos órgãos de fiscalização, a obrigação de
recolher a contribuição estaria no art. 4° da Lei 10 666/03, que disciplina o
dever da empresa em arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço. Esses dispositivos legais não conduzem à
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.754 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35226.001830/2006-98

responsabilidade da Câmara Municipal de Teresina. Os serviços dizem
respeito à reforma de instalações da Câmara, não havendo em nenhum
momento contratação direta de segurado contribuinte individual. Os
pagamentos eram realizados por nota fiscal de serviços e não havia nenhum
segurado diretamente “a serviço” da autuada, sendo que esta contratou
construtora sob o regime de empreitada total, não cabendo a presunção de se
tratar de empreitada parcial. Pelo contrário, essa situação deveria ser
demonstrada pela fiscalização. Inexistindo o suporte fático, é nula a autuação.
(b) Pedido. “Ante o exposto, reiterando em todos os termos as impugnações e
recursos previamente apresentados, requer seja anulado o lançamento ora
combatido por ser flagrantemente ilegal”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 09/02/2009 (e-fls. 585), o recurso
interposto em 20/02/2009 (e-fls. 586) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Acórdão de Impugnação. Segundo o recorrente, a autuação foi embasada no art.
33, §5°, da Lei n° 8.212, de 1991, e no art. 4° da Lei n° 10.666, de 2003, mas esses dispositivos
não conduziriam à responsabilidade da recorrente, sendo que os serviços diriam respeito à
reforma das instalações da Câmara Municipal, não havendo contratação direta de segurado
contribuinte individual.
A argumentação em questão não corresponde aos fatos apurados pela fiscalização
e discriminados no Relatório de Lançamentos (e-fls. 19/31), tendo constado para o levantamento
L3 - LANC. DE AUTONOMOS S/GFIP por competência o Número da Nota Fiscal de Prestação
de Serviços Avulsa, data e nome do contribuinte individual que a emitiu, bem como o respectivo
número do empenho.
O recorrente não apresentou prova para demonstrar que os contribuintes
individuais nominalmente discriminados pela fiscalização não prestaram os serviços
documentados nas especificadas notas fiscais de prestação de serviços por eles emitidas. Logo,
não resta provada a alegação de que em momento algum teria a recorrente contratado
diretamente segurado contribuinte individual.
Note-se que o levantamento L3 - LANC. DE AUTONOMOS S/GFIP entre as
competências 01/2001 a 03/2001 envolve apenas a rubrica 14 C. Ind/Adm/Aut, ou seja, a
contribuição da empresa de 20% sobre a remuneração do contribuinte individual e que é apenas a
partir da competência 04/2003 que a ela se soma a rubrica 1F Contrib Ind referente à retenção de
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.754 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35226.001830/2006-98

11%, esta devidamente alicerçada no art. 4° da Lei n° 10.666, de 2003, e no art. 33, §5°, da Lei
n° 8.212, de 1991.
O recorrente sustenta que os serviços diriam respeito apenas à reforma de
instalações da Câmara e a envolver construtora contratada sob o regime de empreitada total.
No Relatório Fiscal, a fiscalização sustentou a prestação de serviços sujeitos à
retenção de 11% do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, e no Relatório de Lançamentos os
especificou mediante indicação da nota fiscal de prestação de serviços, tendo a autoridade
julgadora de primeira instância instado a autoridade lançadora a melhor discriminar os serviços e
para tanto a fiscalização emitiu Relatório Fiscal Complementar.
No Relatório de Lançamentos, a fiscalização havia discriminado os serviços/obras
mediante invocação da nota fiscal de prestação de serviços, sendo que para o levantamento L8
havia especificado que o serviço seria de limpeza.
No Relatório Fiscal Complementar, nada se acrescentou em relação aos
contribuintes individuais, tendo melhor se especificado os serviços prestados pelas pessoas
jurídicas e em relação às obras empreendidas pelas pessoas jurídicas agregou-se motivação no
sentido da presunção da empreitada parcial.
A especificação dos serviços prestados pelas pessoas jurídicas foi direcionada ao
julgador e não ao contribuinte, eis que este tinha total conhecimento do serviço discriminado na
nota fiscal de prestação de serviços, não tendo o Relatório Fiscal Complementar em nada
agravado a situação do recorrente em relação aos serviços.
Em outras palavras, como em relação ao lançamento mantido (contribuintes
individuais e serviços prestados por pessoas jurídicas) não houve agravamento da exação, não há
que se falar em cálculo da decadência tomando por base a data de intimação do Relatório Fiscal
Complementar.
O mesmo não poderia ser dito em relação às obras de construção civil executadas
pelas pessoas jurídicas, porém o lançamento neste ponto restou cancelado pelo Acórdão de
Impugnação.
O recorrente não apresentou qualquer elemento para infirmar a descrição
constante das notas fiscais de prestação de serviços em relação às quais o lançamento foi
mantido pela decisão recorrida, descrição que se enquadra como serviços e não obras, como
podemos constatar pela transcrição do campo Discriminação dos Serviços constantes das Notas
Fiscais:
COMP
LEVANTAMENTO
NOTA
e-fls.
DISCRIMINAÇÃO SERVIÇOS
05/2001
L6 - LEVANT. S/ RETENÇÃO
NF 259, de 17/05/2001 -
CONSTRUTORA RENO LTDA.
534
OBRAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CABOS,
FIOS,
CANALETAS,
ELETRODUTOS,
TOMADAS,
ITERRUPTORES E DISJUNTORES DIVERSOS NO
PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA - PI
02/2002
L8- LEVANT. S/ RETENÇÃO
NF 2017, de 20/02/2002 –
FORTSERV LTDA.
539
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE
LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE
LIMPEZA, NO PRÉDIO DA CÂMARA, CONFORME
ESPECIFICADO NO RECIBO (recibo e-fls. 540: limpeza
geral dos vidros das salas internas com vaporeto; limpeza dos
vidros basculantes, área externa com vasculhador; limpeza
com remoção das manchas de todos os pisos internos de
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.754 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35226.001830/2006-98

borracha de cor preta; aplicação de cera preta em todos os
pisos de borracha; utilização de enceradeira industrial durante
aplicação da cera em todos os pisos vulcapiso;. Vasculhar;
lavagem de todos os banheiros; e aspiração do carpete do
Plenário)
12/2001
L7- LEVANT. S/ RETENÇÃO
NF 990, de 20/12/2001 - JAM
ENG. E CONST. LTDA
541
VALOR REFERENTE À 1a PARCELA DOS SERVIÇOS
DE PINTURA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE TERESINA CONFORME CONTRATO
02/2001 (contrato e-fls 543/545).
Nitidamente estamos diante dos serviços de construção civil de instalação e
manutenção elétrica (CNAE 4321-5/00) e de pintura de edifícios em geral (CNAE 4330-4/04) e
do serviço de limpeza, não prosperando a mera argumentação do recorrente de o lançamento
mantido envolver obra sob o regime de empreitada total, sendo irrelevante para os serviços de
construção civil e de limpeza, no período objeto do lançamento, se a prestação se deu por cessão
de mão-de-obra ou por empreitada (Lei n° 8.212, de 1991, art. 31, §4°, I e III, na redação da MP
n° 1.663-15, de 1998, convertida na Lei n° 9.711, de 1998; e Decreto n° 3.048, de 1999, RPS,
art. 219, §§ 2°, I e III, e §3°).
Por fim, afasta-se a genérica reiteração de “todos os termos as impugnações e
recursos previamente apresentados” pela invocação do já decidido no Acórdão de Impugnação,
cujas razões, a seguir transcritas, devem ser confirmadas (Regimento Interno, Anexo II, art. 57,
§3°, na redação da Portaria MF n° 329, de 2017):
Da inexistência nos autos de Despacho-Decisório.
Ao revés de outros créditos que integram o conjunto de NFLDs lavradas em face do
sujeito passivo, o presente não possui, nos autos, Despacho Decisório de exoneração
parcial a ser observado. Tem este, sim, Despacho ordinatório de diligência a ser
empreendida pela Auditoria, o qual foi cumprido prontamente com os consectários a ele
inerentes: confecção de Relatório Fiscal Complementar e restauração do prazo para
impugnar garantidor do contraditório e da ampla defesa.
(...) Do exame das notas fiscais e da Retenção de 11%. (...)
De outra banda, as bases de cálculo relativas às notas fiscais de serviço abaixo
relacionadas devem permanecer na composição do crédito ora examinado, tendo em
vista que os objetos das mesmas apontam para a execução de serviços, daí porque se
subsumem perfeitamente ao estabelecido no artigo 31 da Lei 8.212/91, bem como ao
Anexo da Instrução Normativa SRP no 03, de 14 de julho de 2005, que elenca a relação
de obras e serviços de construção civil para fins de enquadramento previdenciário:
COMP
LEVANTAMENTO
HISTÓRICO
BASE DE CALC.
05/2001
L6 - LEVANT. S/ RETENÇÃO
NF 259, de 17/05/2001 -
CONSTRUTORA RENO LTDA.
14.500,00
02/2002
L8- LEVANT. S/ RETENÇÃO
NF 2017, de 20/02/2002 –
FORTSERV LTDA.
4.580,00
12/2001
L7- LEVANT. S/ RETENÇÃO
NF 990, de 20/12/2001 - JAM ENG. E
CONST. LTDA
13.906,00
É de se observar que, para as notas fiscais acima, não há que se cogitar em verificação
do fato gerador por presunção, uma vez que a natureza dos serviços está bem clara na
descrição trazida pelas próprias notas fiscais, levando-se a concluir pela incidência da
retenção do percentual de 11% sobre o valor bruto da mesmas pela empresa contratante,
conforme se pôde observar por acurada pesquisa empreendida nos documentos que
compõem os autos deste processo.
Convém anotar que a retenção de 11% incidente sobre o valor da nota fiscal ou fatura,
relativo a serviço executado mediante empreitada total ou cessão de mão-de-obra, tem
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.754 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35226.001830/2006-98

por finalidade a antecipação de recolhimento feita pelo contratante em nome da
contratada.
A retenção de 11% é responsabilidade da empresa contratante, e independe de qualquer
procedimento de fiscalização prévia na empresa contratada, como quer afirmar a
Notificada.
Tal sistemática, prevista no art. 31 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei
9.711/98, veio substituir a responsabilidade solidária na prestação de serviços, antes
previsto na redação original do mencionado artigo.
O contratante do serviço, ao efetuar a retenção que lhe é legalmente imposta pela lei,
cumpre, em verdade, com obrigação acessória de fazer.
Claro é o Código Tributário Nacional em afirmar que o descumprimento da obrigação
acessória converte-se em obrigação principal. Assim, a obrigação, que era de fazer, uma
vez descumprida, transmuta-se em obrigação de dar. Logo, tendo o contratante
descumprido a obrigação de efetuar a retenção, será responsável pelo recolhimento dos
valores devidos, dada a presunção de recolhimento prevista no art. 33, § 5o, da Lei
8.212/91. Daí poder se concluir que a responsabilidade pela retenção é do contratante.
Se este não o fizer, assumirá o devido ônus. Disto isto, torna-se despicienda qualquer
diligência no sentido de comprovar recolhimentos pelas empresas prestadoras, até
porque estas devem apenas recolher os valores que porventura restem superiores
àqueles retidos.
Da obrigação da empresa de reter e recolher a contribuição dos contribuintes
individuais.
Não procede a alegação da empresa de que inexiste obrigação sua de reter a
contribuição do contribuinte individual (prestador de serviço autônomo), visto que o
referido desconto foi instituído pelo artigo 4o, da Lei 10.666/03, passando a vigorar a
partir de abril de 2003.
Art.4oFica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu
serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente com a
contribuição a seu cargo até o dia vinte do mês seguinte ao da competência, ou até o dia útil
imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia.
Note-se que o entendimento adotado pelo Acórdão de Impugnação acerca da
aplicação do art. 33, § 5°, da Lei n° 8.212.de 1991, não destoa da jurisprudência, como podemos
observar:
RETENÇÃO DO ARTIGO 31 DA LEI 8.212/91. NATUREZA JURÍDICA.
RESPONSABILIDADE DO TOMADOR DO SERVIÇO QUE DEIXOU DE
EFETUAR A RETENÇÃO. PAGAMENTO FEITO PELO PRESTADOR DO
SERVIÇO.
O instituto da retenção previsto no artigo 31 da Lei n° 8.212/91, eom a redação da Lei
9.711/98 e alterações posteriores, é hipótese de substituição tributária, conforme
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao regime
do art. 543-C do CPC, de observância obrigatória por este órgão julgador, com base no
art. 62-A do Regimento Interno do CARF.
É direta a responsabilidade do tomador de serviço pela contribuição que deixou de reter
do prestador, pois o artigo 31 da Lei 8.212/91 determina a observância da norma
expressa pelo art. 33, § 5o do mesmo diploma legal, que traz a responsabilidade direta
do tomador de serviço pelo adequado recolhimento.
O tomador do serviço que deixou de efetuar a retenção de que trata o artigo 31 da Lei
8.212/91 não aproveita o pagamento feito pelo prestador do serviço relativo às
contribuições devidas sobre sua folha de pagamento.
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.754 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35226.001830/2006-98

Acórdão n° 2402-004.368, de 04 de novembro de 2014
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO 11%. OBRIGATORIEDADE.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra deverá
reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida
até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou
fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário
naquele dia.
O desconto de contribuição sempre se presume feito oportuna e regularmente pela
empresa a isso obrigada, não lhe sendo licito alegar omissão para se eximir do
recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber
ou arrecadou em desacordo à disposição legal.
Acórdão n° 2402-006.469, de 07 de agosto de 2018
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO-
DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11%.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra é
obrigada a reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços, e a recolher a importância retida à Previdência Social, em nome
da empresa contratada. A retenção sempre se presume feita oportuna e regularmente
pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo licito alegar qualquer omissão para se
eximir da obrigação, sendo responsável pelo recolhimento das importâncias que deixou
de reter. A obrigação da retenção de 11%, pela empresa tomadora, independe da
empresa prestadora estar ou não adimplente com as contribuições previdenciárias.
Acórdão n° 2301-005.636 de 12 de setembro de 2018
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital